Tribunal: TCU
Processo: 012.379/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1354/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "e", e 183, ambos do Regimento Interno desta Corte (RI/TCU), em deferir a prorrogação de prazo de 15 (quinze) dias solicitada pela Casa Civil da Presidência da República para atendimento do Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário , contada a partir do término do prazo inicialmente concedido, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 012.379/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef; Ministério da Educação 1.2. Relator: Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria 34-SEAE, de 31/5/2021. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Francisco Aldairton Ribeiro Carvalho Junior (16.045/OAB-CE) e outros, representando Sind. dos Serv Pub Lotados Na Sec. Educação-ce e Nas Secret. Educ e Cultura dos Municipios do Ceará. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.